Tribunal: TJBA
Processo: 8055121-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055121-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: ANDRE LUIS REIS DA SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL ELBACHA

A5

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO FUNDADA NO ART. 302, I, DO CPC. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE. NATUREZA CONSUMERISTA DA DEMANDA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO. PERDA DO OBJETO.
IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que declinou da competência em favor de uma das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos de ação de ressarcimento ajuizada por operadora de plano de saúde. A agravante busca receber valores correspondentes à diferença entre a mensalidade paga pelo consumidor durante a vigência de tutela de urgência posteriormente revogada e o valor que entende devido com base nas cláusulas contratuais de reajuste, invocando o art. 302, I, do Código de Processo Civil. Houve, ainda, interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento.

II. Questão em discussão: As questões em discussão consistem em definir: (i) se subsiste interesse no julgamento do agravo interno interposto contra a decisão liminar, diante da apreciação do mérito do recurso principal pelo colegiado; e (ii) se a ação de ressarcimento fundada no art. 302, I, do CPC, mas originada de contrato de plano de saúde, possui natureza consumerista apta a atrair a competência das Varas de Relações de Consumo.

III. Razões de decidir: O agravo interno resta prejudicado, pois a apreciação colegiada do mérito do agravo de instrumento absorve a controvérsia anteriormente submetida à decisão monocrática sobre o pedido de efeito suspensivo.
Embora o pedido ressarcitório esteja formalmente amparado no art. 302, I, do CPC, a pretensão deduzida decorre diretamente da relação contratual de plano de saúde mantida entre as partes.
O crédito perseguido corresponde à diferença de mensalidades supostamente devidas em razão de reajuste contratual, o que evidencia que a causa de pedir remota e a própria natureza da obrigação são inerentes à relação de consumo.
A competência das Varas de Relações de Consumo é fixada em razão da matéria, alcançando os litígios decorrentes de relações consumeristas, nos termos da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia e da regulamentação interna deste Tribunal.
A especialização jurisdicional deve ser preservada quando a discussão envolve contrato de prestação de serviço de saúde suplementar, legalidade de reajustes e cobrança de valores decorrentes dessa relação, ainda que o fundamento imediato da pretensão seja norma processual.
Correta, portanto, a decisão que reconheceu a natureza consumerista da demanda e determinou a redistribuição do feito à vara especializada.

IV. Conclusão:Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O agravo interno interposto contra decisão monocrática que aprecia pedido de efeito suspensivo perde o objeto quando o agravo de instrumento é levado a julgamento de mérito pelo colegiado. 2. A ação de ressarcimento fundada no art. 302, I, do CPC, quando voltada à cobrança de valores decorrentes de reajuste de mensalidade de plano de saúde, possui natureza consumerista, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8055121-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e como agravado
ANDRÉ LUÍS REIS DA SILVA
, ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, restando prejudicado o Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA